Tribunal: TJDFT
Processo: 0733631-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DO VOO. NO SHOW. OVERBOOKING. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA AÉREA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais pois os autores não compareceram ao embarque do voo contratado, configurando o “no show”. Discorre acerca da inocorrência de dano moral, já que os fatos narrados são incapazes de gerar qualquer abalo psicológico apto o suficiente a engendrar dano reparável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado na sentença.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4) Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
5) Analisando as questões de fato sob a luz do acervo probatório coligido aos autos, não merece prosperar a alegação de culpa exclusiva dos autores/recorridos. Isto porque não há comprovação de que a aeronave teria decolado com assentos disponíveis como modo de indicar a desídia dos autores, pois a ré/recorrente sequer juntou aos autos planilha de passageiros, para demonstrar eventual existência do no show. Os recorridos comprovaram que chegaram ao aeroporto com antecedência e a aquisição de novas passagens aéreas para o mesmo destino no dia seguinte.
6) As provas denotam, na verdade, a ocorrência de overbooking, assim como revelam a prestação deficitária do serviço, tendo os recorridos que efetuarem a compra e novas passagens aéreas. Quanto à demonstração do overbooking, deve haver inversão do ônus da prova, pois não caberia aos autores recorridos fazerem prova negativa.
7) A parte autora recorrida comprovou que comprou novas passagens para o mesmo destino no dia seguinte ao originalmente contratado, bem como outras despesas com alimentação e hospedagem, razão pela qual o valor respectivo deve ser restituído à recorrida. No entanto, não é o caso de restituição de forma dobrada. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Como não houve cobrança indevida e sim o pagamento de novas passagens, a restituição do valor despendido deve ocorrer de forma simples.
8) A prática da venda de bilhetes acima da capacidade da aeronave, conhecida como overbooking, configura dano moral in re ipsa, motivo pelo qual se torna desnecessária a demonstração de uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014. Partes: AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A versus CARMEN VILLARONGA FONTENELLE e GILDA FONTENELLE DOS REIS GONÇALVES).
9) Em relação ao quantum, entendo que não se mostra cabível a indenização em valor superior ao que seria devido no âmbito do espaço da União Europeia (Regulamentação EC 261/2004) que limita em $600 (seiscentos) euros. Assim, a indenização deve ser reduzida pra R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
10) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a restituição de forma dobrada, mantendo a restituição na forma simples e a condenação ao pagamento pelos danos morais.
11) Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.